Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-61.2024.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Sergio Caetano Dos Santos, denunciado pelo crime previsto no art. 329 do Código Penal. O pedido visa anular

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003075-61.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), SERGIO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 010.715.621-00 (PACIENTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 010.715.621-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, no sentido de CONCEDER A ORDEM pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95. É como voto. (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025